Tribunal: TJMT
Processo: 0006527-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006527-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DINAMO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.163.616/0001-22 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0017-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0005-36 (APELADO), PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO MT - CNPJ: 26.989.715/0062-24 (APELADO), PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIAO MT - CNPJ: 26.989.715/0062-24 (REPRESENTANTE), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO INOBSERVÂNCIA AO ART. 17 DA LEI 11.101/2005 – CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O art. 17 da Lei 11.101/2005 estabelece que da decisão que julga a Impugnação deve ser interposto Agravo de Instrumento.

Para valer-se do princípio da fungibilidade é preciso haver dúvida objetiva quanto ao Recurso a ser interposto, inexistir erro grosseiro, e que o Recurso equivocado tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de qualquer um desses requisitos impede sua aplicação, conforme entendimento do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de decisão que julgou procedente o pedido de Habilitação de Crédito e determinou a inclusão do crédito do Ministério Público do Trabalho – Procuradoria do Trabalho do Município de Santarém-PA, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 210.000,00, classificado no art. 83, VII da Lei 11.101/2005. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de litigiosidade.

A apelante diz que a quantia refere-se a descumprimento de TAC, no qual indicou-se multa de R$ 500,00 por item descumprido (07), os quais multiplicados por 59 trabalhadores, totalizaria R$ 206.500,00 e não os R$ 210.000,00 habilitados.

Contraminuta apresentada (
id n. 112557998
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n. 120404491).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Contra a decisão que julgou a Habilitação de Crédito,

a recuperanda ingressou com Apelação, enquanto o art. 17 da Lei 11.101/2005, enuncia que da decisão que julgar a Impugnação cabe Agravo de Instrumento.

A propósito:

Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo.

Segundo o STJ, o princípio da fungibilidade exige que haja dúvida objetiva sobre o Recurso a ser interposto,

a inexistência de erro grosseiro, e que o Recurso equivocado tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de qualquer uma dessas condições torna impossível sua aplicação.

Nesta demanda inexiste dúvida objetiva pois a Lei de Recuperação Judicial estabelece de modo
inequívoco
qual o Recurso a ser manejado contra decisão que julga a Impugnação (art. 17). Por conseguinte, logo, trata-se de erro grosseiro, sendo vedado valer-se do princípio da fungibilidade Recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo. Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso. Aplicação da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1512820/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO.

1. Aplicam-se os institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada à questão autônoma não impugnada nas razões do agravo em recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade.

2. Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar.

3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 219.866/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).

Confira-se trecho de decisão proferida pela ministra Maria Isabel Gallotti no AREsp 1293698, publicado em 12/11/2021:

“No caso, a Corte local não conheceu do recurso de apelação interposto pela recorrente, tendo em vista que "contra decisão que resolve incidente de habilitação de crédito em recuperação judicial tem cabimento o recurso de Agravo de Instrumento" (e-STJ, fl. 379).

Ressaltou ainda que, diante da previsão expressa do art. 17 da Lei no 11.101/2005, a interposição de apelação em vez de agravo contra a decisão que julga impugnação em habilitação de crédito na falência caracteriza erro inescusável.

De fato, no caso em exame, tratando-se de pedido para habitação de crédito em recuperação judicial, a Lei n. 11.101/2005, em seu art. 17, prevê expressamente que: "da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo".

Tal entendimento está de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça de que a interposição de recurso contrário ao previsto expressamente em lei configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois, no caso em análise, o art. 17 da Lei n. 11.101/05 prevê expressamente que da decisão sobre a impugnação de pedido de habilitação de crédito caberá agravo
.”

No mesmo sentido:

AREsp 1983009, Dje em 22/02/2022.

Precedentes de outros Tribunais:

Recuperação Judicial - Habilitação de crédito trabalhista – Interposição de apelação - Incidência do art. 17 da Lei 11.101/2005 – Cabimento do recurso de agravo de instrumento – Erro crasso – Inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Precedentes – Recurso não conhecido.

(TJSP; Apelação Cível 0073149-69.2013.8.26.0100; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 10/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Sentença de parcial procedência – Interposição de apelação contra sentença que julga incidente de habilitação de crédito – Recurso inadequado e inadmissível – Inteligência do art. 17, da Lei n. 11.101/2005 – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Erro inescusável – Preliminar acolhida – Recurso não conhecido. Dispositivo: não conhecem o recurso.

(TJSP; Apelação Cível 1000477-70.2021.8.26.0260; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado da 1a RAJ - 2a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1a RAJ; Data do Julgamento: 28/01/2022; Data de Registro: 28/01/2022)

Apelação – Interposição contra decisão que julgou improcedente habilitação de crédito – Inadequação da via eleita – Recurso cabível é o agravo de instrumento – Inobservância do artigo 17 da Lei n° 11.101/05 – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro – Precedentes jurisprudenciais – Recurso não conhecido.

(TJSP;

Apelação Cível 0002272-46.2020.8.26.0428; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 01/02/2022; Data de Registro: 01/02/2022)

APELAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DO APELADO, DETERMINANDO SUA INCLUSÃO NO QUADRO DE CREDORES. O RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 17 DA LEI N.o 11.101/05. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA DEFERIDO O DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS.

(TJSP; Apelação Cível 0003581-14.2014.8.26.0299; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jandira - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - AUTOR - PRETENSÃO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA - juízo - acolhimento - pretensão concomitante - ADIANTAMENTO do RECEBIMENTO DO EQUIVALENTE A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS - EMBASAmento - FORÇA MAIOR oriunda DA PANDEMIA DA COVID-19 - JUÍZO - REJEIÇÃO - autor - INSURGÊNCIA - APELAÇÃO - VIA ELEITA - INADEQUAÇÃO - ATAQUE cabível - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI 11.101/2005 - PRECEDENTES - RECURSO - NÃO CONHECIMENTO. APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1003026-40.2020.8.26.0405; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Osasco - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 03/02/2021)

E, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA – RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES - DECISÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – INOBSERVÂNCIA AO ART. 17 DA LEI 11.101/2005 – CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - VEDAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - PRELIMINAR DA PARTE CONTRÁRIA ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Para valer-se do princípio da fungibilidade é preciso haver dúvida objetiva quanto ao Recurso a ser interposto, inexistir erro grosseiro, e que o Recurso equivocado tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de qualquer um desses requisitos impede sua aplicação, conforme entendimento do STJ.

O art. 17 da Lei 11.101/2005 estabelece que da decisão que julga a Impugnação deve ser interposto Agravo de Instrumento.

(N.U 0019564-63.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 20/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CABÍVEL DA DECISÃO EM SEDE DE HABILITAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 17 DA LEI No 11.101/2005 – RECURSO NÃO CONHECIDO. O presente pedido de habilitação de crédito processou-se nos termos da Lei no 11.101/2005, portanto, o recurso cabível contra a decisão que julgou extinto o incidente, em razão da quitação do crédito novado, é o agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação.

(N.U 0013361-19.2014.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 09/06/2014).

Pelo exposto, não conheço o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022